Tribunal: STF
Processo: Rcl 76052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Itatiba contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    A decisão embargada é no sentido de que a reclamação foi protocolada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, razão por que inadmissível nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC e a Súmula 734 do STF.



    O Município de Itatiba opôs novos embargos de declaração, alegando que a decisão embargada incorreu em omissão e partiu de premissa equivocada ao desconsiderar a suspensão dos prazos processuais no STF entre 20/12/2024 e 31/01/2025, conforme Portaria GDG nº 218/2024.



    O Município defende que, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 24/01/2025, essa data caiu dentro do período de suspensão dos prazos no STF. Assim, o prazo para ajuizar a reclamação só teria reiniciado em 03/02/2025 (primeiro dia útil após o fim da suspensão), tornando o protocolo em 06/02/2025 tempestivo.



    Por essas razões, pede o provimento dos embargos.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Não há prazo para ajuizamento de reclamação constitucional. Diferentemente dos recursos, que possuem prazos específicos contados em dias úteis, a única exigência temporal para a admissibilidade da reclamação é que seja proposta antes da formação da coisa julgada na instância de origem. 



    Uma vez certificado o trânsito em julgado, exaure-se automaticamente a possibilidade de utilização dessa via processual, conforme o art. 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 734 do STF. 



    A reclamação constitucional não substitui recurso próprio ou ação rescisória, tampouco suspende ou reabre prazos preclusivos fixados pela instância originária.



    Ademais, a suspensão de prazos processuais prevista nas normas internas do Supremo Tribunal Federal, como a Portaria GDG nº 218/2024, é restrita aos processos que tramitam perante o próprio STF. A suspensão não afeta os prazos que regulam atos processuais praticados nas instâncias ordinárias, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), onde foi proferida a decisão que é objeto da reclamação.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente